Tribunal: TJBA
Processo: 0017131-44.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0017131-44.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: METAPHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA e outros (2) Advogado(s): BARBARA TATIANA GONCALVES AMORIM, MARCELLY FERREIRA FARIAS APELADO: LABORATORIO FARMACEUTICO DO RECIFE LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO LEGAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração da decisão que indefere a gratuidade de justiça não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para o recolhimento do preparo recursal, de modo que a inércia do recorrente no cumprimento dessa obrigação, ainda que haja pedido de reconsideração pendente, impõe a declaração de deserção do recurso. 2. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3.º, do CPC/2015 aplica-se exclusivamente à pessoa natural, cabendo à pessoa jurídica demonstrar documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente, para esse fim, a mera apresentação de certidões de inatividade perante a Receita Federal. 3. Mantendo-se inerte a parte recorrente após intimada para o recolhimento do preparo na forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso em virtude da deserção. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 0017131-44.2011.8.05.0080, em que figuram como Agravantes CORDEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, METAPHARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA e JS GUIMARÃES COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA, e como Agravado o LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO RECIFE LTDA (LAFARE). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26